Tribunal: TJPA
Processo: 0002453-95.2011.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10254 - Aposentadoria
Data de julgamento: 2020-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002453-97.2011.8.14.0040
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: NIVALDO DE JESUS PINTO DE BRITO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA. AÇÃO ORDINÁRIA JULGADA IMPROCEDENTE. DECISÃO LIMINAR CASSADA.
POSSIBILIDADE DA REPETIÇÃO DE VALORES PERCEBIDOS POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL QUANDO REFORMADA A DECISÃO ANTECIPATÓRIA DA TUTELA QUE OBRIGOU A AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA AO PAGAMENTO DE ALGUM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
. MATÉRIA AFETA AO TEMA 692 DE RECURSOS REPETITIVOS DO STJ. RECURSO DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível e lhe dar provimento, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e cinco de maio a primeiro de junho do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém, 1º de junho de 2020.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de recurso de apelação cível interposta pelo INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (id. 871027) contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas, nos autos da Ação Previdenciária ajuizada por
NIVALDO DE JESUS PINTO
, que julgou improcedente o pedido constante na exordial (id nº 71026).

A parte dispositiva da sentença foi vazada nos seguintes termos,
in verbis:

“Ante todo o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial e JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do NCPC.

Em consequência, fica revogada a tutela antecipada eventualmente concedida, devendo o requerido adotar as providências necessárias para o sobrestamento dos pagamentos.

Sem custas e honorários, pois concedidos os benefícios da gratuidade, nos termos do art. 40 da Lei Estadual n. 8328/2015 e da Lei da Assistência Judiciária”.

Nas razões do apelo da autarquia recorrente (Id. 871027), sustenta-se, em apertada síntese, a necessidade de reforma da sentença de modo a determinar que os valores recebidos por força da tutela de urgência sejam devolvidos pela parte autora, conforme entendimento firmado, em sede de Recurso Repetitivo, pelo STJ quando do julgamento do REsp 1401560 / MT.

Ao final, pugna pelo conhecimento do seu recurso e seu total provimento para reformar a sentença de modo a fazer constar a obrigação da parte autora de devolução integral de todos os valores recebidos a título de benefício previdenciário por incapacidade concedido em razão da decisão provisória, a fim de que o INSS em sede de cumprimento de sentença possa reavê-los.

A parte autora não apresentou contrarrazões, consoante certidão de Id. 871027.

Inicialmente os autos foram distribuídos à relatoria da Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, que recebeu o recurso no duplo efeito (id nº 908608).

A Procuradoria de Justiça eximiu-se de se manifestar na qualidade de
custos legis
(id nº 1050328).

Os autos vieram redistribuídos à minha relatoria.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os requisitos para a sua admissibilidade, conheço o recurso de apelação cível.

Cinge-se a questão em torno de se verificar se é devida a devolução dos valores recebidos por força de decisão precária de antecipação de tutela em ações previdenciárias quando revogada tal decisório.

O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do Recurso Especial n° 1401560/MT, responsável pelo tema 692 em sede de Recursos Repetitivos, firmou a tese da possibilidade da repetição de valores quando reformada a decisão antecipatória da tutela que obrigou a autarquia previdenciária ao pagamento de algum benefício previdenciário à parte autora.

A ementa do recurso antes mencionado tem o seguinte teor:

PREVIDÊNCIA SOCIAL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REVERSIBILIDADE DA DECISÃO.

O grande número de ações, e a demora que disso resultou para a prestação jurisdicional, levou o legislador a antecipar a tutela judicial naqueles casos em que, desde logo, houvesse, a partir dos fatos conhecidos, uma grande verossimilhança no direito alegado pelo autor. O pressuposto básico do instituto é a reversibilidade da decisão judicial. Havendo perigo de irreversibilidade, não há tutela antecipada (CPC, art. 273, § 2º). Por isso, quando o juiz antecipa a tutela, está anunciando que seu decisum não é irreversível. Mal sucedida a demanda, o autor da ação responde pelo recebeu indevidamente. O argumento de que ele confiou no juiz ignora o fato de que a parte, no processo, está representada por advogado, o qual sabe que a antecipação de tutela tem natureza precária.

Para essa solução, há ainda o reforço do direito material. Um dos princípios gerais do direito é o de que não pode haver enriquecimento sem causa. Sendo um princípio geral, ele se aplica ao direito público, e com maior razão neste caso porque o lesado é o patrimônio público. O art. 115, II, da Lei nº 8.213, de 1991, é expresso no sentido de que os benefícios previdenciários pagos indevidamente estão sujeitos à repetição. Uma decisão do Superior Tribunal de Justiça que viesse a desconsiderá-lo estaria, por via transversa, deixando de aplicar norma legal que, a contrario sensu, o Supremo Tribunal Federal declarou constitucional. Com efeito, o art. 115, II, da Lei nº 8.213, de 1991, exige o que o art. 130, parágrafo único na redação originária (declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal - ADI 675) dispensava.

Orientação a ser seguida nos termos do art. 543-C do Código de Processo Civil: a reforma da decisão que antecipa a tutela obriga o autor da ação a devolver os benefícios previdenciários indevidamente recebidos.

Recurso especial conhecido e provido.

(REsp 1401560/MT, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Rel. p/ Acórdão Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/02/2014, DJe 13/10/2015)

No mesmo sentido, dentre outros, os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C DO CPC/1973. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 2/STJ. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REVERSIBILIDADE DA DECISÃO. DEVOLUÇÃO DE VALORES. ARTIGO 115 DA LEI 8.213/1991. CABIMENTO
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

(...)

2. Firmou-se em sede de representativo de controvérsia a orientação de que a reforma da decisão que antecipa a tutela obriga o autor da ação a devolver os benefícios previdenciários indevidamente recebidos
.

(...).

4. A definitividade da decisão que antecipa liminarmente a tutela, na forma do artigo 273 do CPC/1973, não enseja a presunção, pelo segurado, de que os valores recebidos integram, em definitivo, o seu patrimônio. O pressuposto básico do instituto é a reversibilidade da decisão judicial. Havendo perigo de irreversibilidade, não há tutela antecipada, consoante artigo 273, § 2º, do CPC/1973
.

5. Quando o juiz antecipa a tutela, está anunciando que seu
decisum
não é irreversível. Nos dizeres do Ministro Ari Pargendler, que inaugurou a divergência no âmbito do julgamento do representativo da controvérsia, mal sucedida a demanda, o autor da ação responde pelo que recebeu indevidamente. O argumento de que ele confiou no Juiz, ignora o fato de

que a parte, no processo, está representada por advogado, o qual sabe

que a antecipação de tutela tem natureza precária.

6.
Do texto legal contido no artigo 115 da Lei 8.213/1991, apesar de não expressamente prevista norma de desconto de valores recebidos a título de antecipação da tutela posteriormente revogada, é possível admitir, com base no inciso II e, eventualmente, no inciso VI, o ressarcimento pretendido
.

7. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no REsp 1401560/MT, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 02/05/2016) (grifei)

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. NOVO JULGAMENTO DETERMINADO PELO STF. VIOLAÇÃO DA RESERVA DE PLENÁRIO.
RESTITUIÇÃO DE VALORES RECEBIDOS POR FORÇA DE TUTELA ANTECIPADA REVOGADA. LEGITIMIDADE
. ENTENDIMENTO FIRMADO PELA PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA 1.401.560/MT. RECURSO PROVIDO.

1. Cassado o acórdão pelo Supremo Tribunal Federal, por violação à cláusula de reserva de plenário, submete-se a matéria a novo exame do colegiado.

2. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, cuja a competência é meramente residual em matéria previdenciária, tem adotado a orientação consolidada pela Primeira Seção, no julgamento do Recurso Especial Representativo da Controvérsia 1.401.560/MT, de que é legítima a restituição de valores percebidos pelo segurado, em virtude do cumprimento de decisão judicial precária posteriormente revogada, independentemente da natureza alimentar da verba e da boa-fé do beneficiário
. Precedentes.
|
3. Recurso especial provido.
(REsp 1057817/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/11/2015, DJe 10/12/2015) (grifei)

Destarte, restou reconhecido o
caráter de repetibilidade daqueles valores percebidos em matéria previdenciária
por força de decisão precária posteriormente cassada, segundo os termos do tema 692 firmado em sede de Recursos Repetitivos do STJ.

Por essa razão, entendo que a sentença merece ser reformada nesse ponto para reconhecer a obrigação da parte vencida em devolver os valores recebidos a título de auxílio-doença em razão da decisão antecipatória de tutela ter sido cassada na ocasião da prolação da sentença meritória.

Posto isso, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto para reformar a sentença no ponto que absteve o autor de restituir os valores recebidos por força da decisão de tutela antecipada, e, consequentemente, condeno o ora apelado à repetição das verbas recebidas a título de benefício previdenciário, mantendo-se os demais termos da sentença.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2015-GP.

B
elém/PA, 1º de junho de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 07/06/2020